Tribunal: STF
Processo: ARE 1546710
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sérgio Ribeiro Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Suposto cometimento de ato de improbidade administrativa na contratação de funcionários temporários para atuar na área de Saúde do Município de Carapicuíba – Retroatividade da Lei nº 14.230/21 na verificação da ocorrência de prescrição intercorrente – Impossibilidade - Norma processual aplicável imediatamente aos processos em curso, porém sem retroagir – Precedentes - Preliminar de inépcia da inicial afastada – Petição inicial que preenche os requisitos do artigo 319 do CPC – Ausência das hipóteses do artigo 330 do CPC - A improbidade administrativa e a ação penal são demandas autônomas, nas quais se discutem as repercussões administrativas e criminais da conduta do agente público, razão pela qual é forçoso concluir-se que a responsabilidade na esfera cível em relação à prática de improbidade administrativa não depende do julgamento da ação penal, ainda que se discutam os mesmos fatos - Contratação de diversas pessoas, através de indicação política, para o exercício de funções de natureza técnica, com caráter de atividade-fim (Programa Saúde da Família e para Programa de Agentes Comunitários de Saúde), não se enquadrando entre as hipóteses de cargo em comissão ou necessidade temporária de excepcional interesse público – Farta prova documental – Atos ímprobos e dolo comprovados - Violação ao princípio da acessibilidade aos cargos públicos por meio de concurso público – Inteligência do art. 37, incs. I, II e IX, da CF – Reconhecimento de ato de improbidade previsto no art. 11, inc. V, da Lei 8.429/92 – Pequeno ajuste com relação às penas aplicadas – Exclusão das penas de perda da função pública e de suspensão de direitos políticos – Sentença parcialmente reformada – Recurso dos réus parcialmente providos, com observação.” (Apelação Cível nº 1003766-61.2017.8.26.0127, 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des. Maurício Fiorito, j. 25.7.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XL e LV, 93, IX, e 198, § 4º da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Ainda, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Ademais, em que pese a verificação da revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1996, pela Lei nº 14.230/2021, é evidente que a conduta demonstrada nos autos ainda se encontra estampada no inciso V do mesmo artigo. Diante disso, acertada a conduta do Tribunal de origem, uma vez que não há que se falar em cerceamento de defesa ou supressão de instância, na medida em que os réus defendem-se dos fatos que lhes foram imputados, e não de sua capitulação. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA. INCIDÊNCIA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente 2. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma - revogação do ato de improbidade administrativa culposo - em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 3. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum. 4. A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 5. No presente processo, os fatos datam do ano de 2019 - ou seja, anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa -, e o processo ainda não transitou em julgado. 6. O Tribunal de origem entendeu que não se enquadra mais no caput do art. 11, da Lei 8. 429/1992 a imputação feita pelo MP a Sérgio Onofre, Prefeito do Município de Arapongas, consistente no fato de ter ter nomeado servidores para cargos de chefia, gerência e administração dentro da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano - que, na verdade, seriam de natureza técnica e, assim, deveriam ser preenchidos por ocupantes de cargos efetivos, e não por aliados políticos. 7. Apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput do art. 11, a burla ao concurso público e o dano ao erário por despesas que não atendem ao interesse público constituem, em regra, falhas insanáveis configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa de a gerar responsabilidade administrativa. 8. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa. 9. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1527409 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25-02-2025)



    Nesse mesmo sentido, expõe-se o entendimento do RE 1505858 ED-ED, oportunidade em que se afirmou: “Ademais, no caso concreto, apesar da conduta dos agravantes ter sido enquadrada no inciso I do art. 11 da lei 8.429/1992, revogado pela Lei 14.230/2021, a figura ainda se encontra presente no inciso XI do art. 11  da lei 8.429/1992, que dispõe que constitui ato de improbidade ‘nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas’. Assim, resta configurada a continuidade normativa que manteria a condenação.”



    E, finalmente, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 /STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.130/2021. RETROATIVIDADE. TEMA Nº 1.199. DOLO E DANO AO ERÁRIO VERIFICADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo, o dolo. 2. Dolo e dano ao erário verificados na origem, havendo continuidade típico-normativa das condutas na nova redação do art. 10, I e XIII, Lei nº 8.429/92, conferida pela Lei nº 14.130/2021. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1487345 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 04-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOLO AFIRMADO NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NÃO REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS E BALANÇO PATRIMONIAL. LEI 14.230/2021. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA. INCIDÊNCIA. 1. No julgamento do Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022), esta CORTE decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021. (...) 5. Apesar de a conduta do réu não se enquadrar mais no caput do art. 11 da LIA, continua tipificada no art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/1992, na redação trazida pela Lei 14.230/2021 6. O ato praticado pelo réu continua sendo ato de improbidade a gerar responsabilidade administrativa. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa. 7. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1517214 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11-02-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente